Tribunal: STF
Processo: HC 73245
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-18
Data de publicação: 1995-12-18

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
          -   Irregularidades  porventura   ocorridas   no  inquérito
policial  não se refletem na ação penal como causa de nulidade de seu
processo.
          -  Improcedência da  alegação  de ausência  de  defensor em
qualquer das fases do processo penal.
          "Habeas corpus" indeferido.